Tribunal: TJMT
Processo: 1032820-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEN WANESSA DE PIERI - CPF: 004.926.401-06 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRIDO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1032820-06.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/11/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LOJAS RIACHUELO S.A

Recorrida:

ELEN WANESSA DE PIERI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora postula reparação por danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos cadastros do SERASA pela RIACHUELO S/A, por débito no valor de
R$ 4.172,48 (quatro mil cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
Aduz que a referida dívida encontra-se prescrita razão pela qual não poderia mais ser cobrada, busca a reparação pelos danos morais em decorrência da cobrança indevida.

2.
A consumidora instruiu a petição inicial apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

3.
Não verificada a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve a efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, do mesmo modo não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

4.
Destaco ainda que apesar de ser desnecessário o pagamento da dívida prescrita, isso não retira do credor a possibilidade de tentar negociar com aqueles clientes que têm interesse, de forma voluntária e extrajudicial, em pagar os débitos contraídos por dever moral, apesar de o direito de cobrança judicial estar fulminado pela prescrição.

5.
Sentença reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora postula reparação por danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos cadastros do SERASA pela RIACHUELO S/A, por débito no valor de
R$ 4.172,48 (quatro mil cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
Aduz que a referida dívida encontra-se prescrita razão pela qual não poderia mais ser cobrada, busca a reparação pelos danos morais em decorrência da cobrança indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa reclamada a excluir as dívidas prescritas, além de condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A demandada apresentou recurso inominado buscando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, vislumbro que os documentos carreados na petição inicial não informam sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de cobrança do débito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Assim, infere-se que não houve inscrição dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório.

Com efeito, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não tem a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que é incontroverso nos autos que não houve inserção dos débitos nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, vale mencionar, que o serviço “Serasa Limpa Nome”, disponibilizado aos consumidores, consiste em ambiente eletrônico para negociação e adimplemento de dívidas, o qual somente é acessado mediante a realização de cadastro pelo consumidor.

Ainda, sequer há comprovação de prejuízos ao score do consumidor.

Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.419.697 - RS, Relator : Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Tema 710, o sistema “
credit scoring
” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. CONCENTRE SCORING. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Considera-se lícita a referida prática comercial, cuja autorização é dada pelos artigos 5o, IV, e 7o, inciso I, da Lei no. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo). Decisão proferida em sede de Recurso Especial (REsp 1419697/RS) representativo de controvérsia (art. 543-C do Código de Processo Civil). Recurso Improvido. (RI 0063295-74.2013.811.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, julgado em 15 de abril de 2016).

Cabe mencionar, que o SERASA não possui nenhuma obrigação em notificar a recorrente nos casos de simples cadastros para negociação débitos atrasados.

Nesse aspecto, a parte requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro de débitos para eventual negociação), (ii) não comprovou, efetivamente, o decréscimo na pontuação do score. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
LOJAS RIACHUELO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022